Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A. EMBARGADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO D E S P A C H O ENERGIA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S.A. E OUTROS, requerem no ID no 17888068 prazo adicional de 15 dias úteis para a conferência da digitalização dos presentes autos. Pedem, ainda, que tal prazo só comece a fluir a partir da data em que os autos físicos forem disponibilizados para acesso ao público. Indefiro o pedido de prorrogação do prazo do art. 11 da Portaria Conjunta 24 do TJDFT, de 20/02/2019. Assim, devem as partes se manifestar no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis, contados após a publicação do presente despacho, sobre a conformidade do processo eletrônico, podendo se utilizar do PDF gerado após a digitalização, que contém a sequência rigorosa de páginas do processo físico, numeradas uma a uma. Ressalta-se que o advogado da parte peticionante fez carga dos autos para Xerox, em 31/01/2020, conforme comprovante de ID no 17765025, não tendo sido proferidos atos judiciais após essa data. Além disso, ao longo dos anos foram feitas diversas cargas para Xerox por ambas as partes, conforme se depreende dos autos. Lembro, ainda, permiti por inúmeras vezes a digitalização dos autos em meu Gabinete, assim como se permitiu a digitalização no balcão da Secretaria da 5a Turma Cível do TJDFT (ex.: ID no 17765026). Portanto, as partes possuem condições de se manifestar sobre a conformidade dos autos eletrônicos, sobretudo em relação às peças necessárias para a análise dos embargos de declaração de ID no 17765035, que é o único recurso pendente de análise pela e. 5a Turma Cível do TJDFT, e que contém conteúdo jurídico limitado aos termos do acórdão embargado e aos aclaratórios opostos anteriormente, sendo que a necessidade de análise de documentos para o julgamento do recurso pendente é bastante restrita, não se verificando qualquer possibilidade de prejuízo às partes, uma vez que a integridade das peças necessárias para o julgamento podem ser facilmente verificadas pelos embargantes e pelo embargado. Confirmo os termos da certidão de ID no 17796565, sobretudo no que se refere à retirada de peças dos autos físicos. Assim, também nesse ponto, não haverá prejuízo com o prosseguimento do feito até o julgamento dos embargos de declaração pendentes. Dessa feita, não há motivo razoável para o retardamento da prestação jurisdicional por parte desta E. 5a Turma Cível, pois não se verifica prejuízo às partes, devendo o julgador primar por garantir a prestação jurisdicional efetiva, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. Ressalta-se o processo tramita desde o ano de 2014 sem solução definitiva. Assim, INDEFIRO o pedido de adiamento, devendo o feito prosseguir. P.I. Após o transcurso do prazo comum de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do presente despacho, para que as partes se manifestem sobre a conformidade do processo eletrônico, deve a Secretaria intimar a parte embargada para responder, no prazo legal, os embargos de declaração de ID no 17765035, tendo em vista a possibilidade de acolhimento com efeitos infringentes. Por fim, façam-me os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração de ID no 17765035. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 09:29:12. Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator Designado